Tribunal: TJSP
Processo: 1005217-44.2014.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Servidora pública do Município de Rio Claro. Técnico de secretariado. Pretensão ao recebimento do adicional de insalubridade, pagando-se as verbas decorrentes e as diferenças em atraso. Sentença de primeiro grau que julgou procedente o pedido inicial. Reforma que se impõe.
1. Adicional de insalubridade. Laudo pericial que atestou o exercício de atividades insalubres em grau

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Servidora pública do Município de Rio Claro. Técnico de secretariado. Pretensão ao recebimento do adicional de insalubridade, pagando-se as verbas decorrentes e as diferenças em atraso. Sentença de primeiro grau que julgou procedente o pedido inicial. Reforma que se impõe.
1. Adicional de insalubridade. Laudo pericial que atestou o exercício de atividades insalubres em grau médio. Trabalho técnico que não comprovou a exposição permanente e contínua a produtos químicos. Descrição das atividades por meio do Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP incompatível com a situação apurada na perícia. Função desempenhada pela autora que não se encontra classificada como insalubre.
2. Sentença reformada. Decreto de improcedência do pedido. Recurso provido.
3. Majoração da verba honorária em 5% do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, considerando o trabalho realizado em grau recursal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752038
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005217-44.2014.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é apelante
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
RIO
CLARO,
é
apelada
ROSANGELA
APARECIDA DE SOUZA CAMARGO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 27193 (JV)
APELAÇÃO CÍVEL No 1005217-44.2014.8.26.0510
COMARCA : RIO CLARO
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO
APELADA : ROSÂNGELA APARECIDA DE SOUZA CAMARGO
MM. Juiz de 1a Instância: André Antonio da Silveira Alcantara
APELAÇÃO CÍVEL. Servidora pública do Município de Rio Claro.
Técnico de secretariado. Pretensão ao recebimento do adicional de
insalubridade, pagando-se as verbas decorrentes e as diferenças em
atraso. Sentença de primeiro grau que julgou procedente o pedido inicial.
Reforma que se impõe.
1. Adicional de insalubridade. Laudo pericial que atestou o exercício de
atividades insalubres em grau médio. Trabalho técnico que não
comprovou a exposição permanente e contínua a produtos químicos.
Descrição das atividades por meio do Perfil Profissiográfico
Previdenciário PPP incompatível com a situação apurada na perícia.
Função desempenhada pela autora que não se encontra classificada
como insalubre.
2. Sentença reformada. Decreto de improcedência do pedido. Recurso
provido.
3. Majoração da verba honorária em 5% do valor atribuído à causa, nos
termos do artigo 85, §11, do CPC, considerando o trabalho realizado em
grau recursal.
I. RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cuida-se de recurso de apelação
interposto pela PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO em
confronto à r. sentença de fls. 499/502, que julgou
procedente o pedido formulado por ROSÂNGELA APARECIDA DE
SOUZA CAMARGO para declarar devido o adicional de
insalubridade à requerente em 20% (vinte por cento) sobre
o salário-mínimo, desde a data de sua migração para o
regime estatutário pelo período em que perdurar a atividade
nociva, além do pagamento das diferenças apuradas com
reflexo nas verbas estatutárias, acrescida de correção
monetária, juros de mora a contar da citação e honorários
advocatícios fixados em 20% da condenação. O julgado
afastou o pedido de imposição de multa por litigância de má-
fé. Inconformada, apela a requerida (fls.506/514),
sustentando, que de acordo com o Perfil Profissiográfico
Previdenciário
PPP as atividades que devem ser
desempenhadas pela recorrida se resumem ao serviço de apoio
nas áreas de Recursos Humanos, Administração, Finanças e
Logística, bem como no fornecimento de informações sobre
produtos e serviços, ou seja, atividades totalmente
incompatíveis com a limpeza e manutenção de peças
históricas. Afirma que para a concessão do pretendido
adicional de insalubridade é necessário que o servidor
mantenha contato habitual e permanente com os agentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
insalubres, o que definitivamente não ocorreu no presente
caso. Aduz que as atividades da autora são totalmente
incompatíveis com a conservação de peças históricas, mas,
mesmo que hipoteticamente a servidora efetuasse essas
tarefas, ainda assim não seria possível a concessão do
adicional de insalubridade, uma vez que a manutenção das
mencionadas peças ocorre eventualmente, a fim de preservá-
las. Registra que a inspeção teve duração de uma hora,
período insuficiente para comprovar a exposição habitual e
permanente da recorrida a ambientes insalubres. Destaca que
para ser caracterizada como atividade insalubre, dois itens
seriam importantes e se bastariam: a atividade da servidora
estar enquadrada na NR 15 e seus anexos, da Portaria do
Ministério do Trabalho e Previdência Social o que não está,
bem como haver uma exposição permanente aos agentes
insalubres, o que também nunca ocorreu. Por fim, refere que
tanto as atividades quanto o local em que a apelada
desempenha suas funções não se enquadram segundo a Norma
Regulamentadora do Ministério do Trabalho e da Previdência
Social como sendo insalubres no grau médio ou em qualquer
grau razão pela qual nada é devido à recorrida. Requer a
reforma da sentença para que o pedido seja julgado
improcedente. Recurso tempestivo e isento de preparo, com
contrarrazões às fls. 521/529. É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
II. FUNDAMENTO E VOTO
1.
A sentença comporta reforma e o pedido
inicial deve ser julgado improcedente.
2.
Depreende-se da petição inicial que a
autora foi admitida nos Quadros do Serviço Público do
Município de Rio Claro em 28.06.1998 para exercer a função
de técnica de secretariado laborando nas dependências do
Museu Histórico e Pedagógico Amador Bueno da Veiga, sob o
regime da CLT. Aos 23.07.2008 optou por migrar para o
regime estatutário (fls. 127) nos termos da Lei
Complementar Municipal no 17 de 16.02.2007. Afirma que
labora em ambiente insalubre em grau médio (20%), fato
inclusive reconhecido por meio da ação trabalhista que
ajuizou em face do ente público (Processo n.
0001403-83.2010.5.15.0010). Argumenta que por questão de
competência jurisdicional, a Corte trabalhista limitou sua
decisão judicial condenatória até a data em que atuou como
funcionária pública municipal regida pela CLT. Contudo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
refere que ainda desempenha o mesmo cargo e sob as mesmas
condições razão pela qual, faz jus ao adicional de
insalubridade em grau médio (20%) desde 23.07.2008, data em
que migrou para o regime estatutário.
3.
Com efeito, como se sabe, o servidor
público, desde que vinculado ao regime estatutário, como no
caso, terá direito ao adicional de insalubridade se houver
expressa disposição legal a respeito. E o Estatuto dos
Servidores Públicos do Município de Rio Claro
Lei
Complementar Municipal no 17/07 assim estabelece:
“Artigo 99 - Será concedido adicional de insalubridade e
periculosidade, nas condições previstas na legislação federal.”
4.
Como se nota, portanto, a legislação
local autoriza o pagamento de adicional de insalubridade,
desde que observadas as condições previstas na legislação
federal.
4.1.
E obtempere-se que a legislação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nacional a que fez menção o artigo 99, da Lei Complementar
Municipal no 17/07, 'in fine' é, certa e inegavelmente, o
artigo 192, da antiga CLT, que assim dispõe:
“Artigo 192 - O exercício de trabalho em condições insalubres,
acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do
Trabalho, assegura a percepção de adicional respectivamente de
40% (quarenta por cento), 20% (vinte por cento) e 10% (dez por
cento) do salário-mínimo da região, segundo se classifiquem nos
graus máximo, médio e mínimo.”
4.2.
Cumpre mencionar, nesse passo, que a
legislação do Município de Rio Claro, ao garantir aos
servidores públicos o recebimento de adicional de
insalubridade, não afronta a Lei Maior, ao fundamento de
que referida verba seria devida apenas aos trabalhadores
regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho CLT, tendo
em vista a alteração introduzida pela Emenda Constitucional
no 19/98, que modificou o texto do artigo 39, § 3o,
excluindo do rol dos direitos sociais estendidos aos
servidores públicos o inciso que prevê, no artigo 7o, o
adicional de insalubridade, sendo, portanto, cabível a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
instituição de vantagens a servidores públicos por meio de
norma infraconstitucional, a despeito da ausência de
previsão expressa quanto à admissibilidade de pagamento
dessa verba aos servidores públicos na Constituição da
República, tendo-se em conta que a autonomia política
conferida aos municípios pela Constituição não foi
suprimida, tendo o Município de Rio Claro editado norma
específica que garante aos servidores municipais o direito
ao adicional de insalubridade. Ressalte-se que a alteração
constitucional acerca da matéria discutida aqui nos autos
não inviabiliza que o ente municipal conceda a seus
servidores gratificação pelo exercício de atividades
insalubres. O fato de a possibilidade de pagamento de
adicional de insalubridade a servidores públicos ter
deixado de possuir previsão expressa na Carta Magna não
implica óbice de que normas locais de cada ente federado
façam tal previsão. As leis não são meras regulamentações
da Constituição, mas há a chamada 'liberdade de conformação
do legislador' (de qualquer legislador).
5.
Desse modo, uma vez reconhecida a
possibilidade de pagamento de adicional de insalubridade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aos servidores públicos do MUNICÍPIO DE RIO CLARO,
remanesce apenas a verificação se, de fato, a requerente,
ocupante do cargo de 'técnico em secretariado', exerce
atividades insalubres de sorte a fazer jus ao
correspondente adicional.
5.1.
E nesse sentido o laudo pericial
produzido nos autos (fls. 446/463) concluiu que a autora no
exercício de suas funções manuseia produtos químicos como
removedor, querosene e aguarrás (fls. 451). Nessa esteira,
concluiu o expert:
“Com base na Lei no 6.514, de 22 de Dezembro de 1977, que
introduziu as Normas Regulamentadoras aprovadas pela Portaria
3214, de 8 de junho de 1978, mais especificamente para o
presente caso, a NR-15 em seu Anexos No 13, concluo que durante
a realização de suas atividades na função de Técnico de
Secretariado, o Reclamante fica exposto de maneira habitual e
permanente a agentes químicos - Hidrocarbonetos aromáticos
(Querosene, Removedor e aguarrás) manuseando o produto para
limpeza de peças, executando atividades que permitem o contato
com a pele do trabalhador sem nenhuma proteção que pudesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
anular o efeito cancerígeno deste hidrocarboneto. De acordo com
a Legislação Vigente, mais especificamente a NR 15 em seu Anexo
No 13 - Atividades e Operações Insalubres Agentes Químicos -
Hidrocarbonetos e Outros Compostos de Carbono, o Reclamante FAZ
JUS ao adicional de insalubridade de grau médio de 20% (vinte
por cento)” (fls.455).
5.2.
O laudo técnico ratificado por meio do
laudo complementar de fls. 483/486, conforme se constata,
foi conclusivo acerca do grau de insalubridade pertinente
às atividades exercidas pela autora.
6.
Contudo, na hipótese dos autos suas
conclusões não devem prevalecer. O Anexo no 13 da NR-15
estabelece:
“Relação das atividades e operações envolvendo agentes químicos,
consideradas, insalubres em decorrência da inspeção realizada no
local de trabalho. Excluam-se desta relação as atividades ou
operações com os agentes químicos constantes dos Anexos 11 e
12.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
HIDROCARBONETOS E OUTROS COMPOSTOS DE CARBONO
Insalubridade de grau máximo
Destilação do alcatrão da hulha.
Manipulação de alcatrão, breu, betume, antraceno, óleos
minerais, óleo queimado, parafina ou outras substâncias
cancerígenas afins.
Fabricação de fenóis, cresóis, naftóis, nitroderivados,
aminoderivados, derivados halogenados e outras substâncias
tóxicas derivadas de hidrocarbonetos cíclicos.
Pintura a pistola com esmaltes, tintas, vernizes e solventes
contendo hidrocarbonetos aromáticos.
Insalubridade de grau médio
Emprego
de
defensivos
organoclorados:
DDT
(diclorodifenildicloretano),
metoxicloro
(dimetoxidifeniltricloretano), BHC (hexacloreto de benzeno) e
seus compostos e isômeros.
Emprego de defensivos derivados do ácido carbônico.
Emprego de aminoderivados de hidrocarbonetos aromáticos
(homólogos de anilina).
Emprego de cresol, naftaleno e derivados tóxicos.
Emprego de isocianatos na formação de poliuretanas (lacas de
desmoldagem, lacas de dupla composição, lacas protetoras de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
madeira e metais, adesivos especiais e outros produtos à base de
poliisocianetos e poliuretanas).
Emprego de produtos contendo hidrocarbonetos como solventes ou
em limpeza de peças.
Fabricação de artigos de borracha, de produtos para
impermeabilização e de tecidos impermeáveis à base de
hidrocarbonetos.
Fabricação de linóleos, celulóides, lacas, tintas, esmaltes,
vernizes, solventes, colas, artefatos de ebonite, guta-percha,
chapéus de palha e outros à base de hidrocarbonetos.
Limpeza de peças ou motores com óleo diesel aplicado sob a
pressão (nebulazição).
Pintura a pincel com esmaltes, tintas e vernizes em solvente
contendo hidrocarbonetos aromáticos” (g.n.).

6.1.
Nesse sentido, embora tenha o vistor
concluído com base no Anexo no 13 da NR-15, que a autora se
expôs de maneira habitual e permanente a agentes químicos
consistentes em hidrocarbonetos aromáticos (querosene,
removedor e aguarrás), certo é que a descrição de suas
atividades
constantes
no
PERFIL
PROFISSIOGRÁFICO
PREVIDENCIÁRIO PPP (fls. 379/380), que, inclusive, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
foram analisadas pelo perito, revelam que a requerente
exercia as seguintes funções de 24.01.1995 até a presente
data:
“Executa serviços de apoio nas áreas de recursos humanos,
administração, finanças e logística; atendem fornecedores e
clientes, fornecendo e recebendo informações sobre produtos e
serviços; tratam de documentos variados, cumprindo todo o
procedimento necessário referente aos mesmos. Atuam na concessão
de microcrédito a microempresários, atendendo clientes em campo
e nas agências, prospectando clientes nas comunidades. Integra-
se a equipe”.

6.2.
Da mesma forma, a descrição sumária das
atividades exercidas pela autora, elencadas no documento de
fls.124 que acompanhou a petição inicial demonstra:
“Cargo: TÉCNICO EM SECRETARIADO
Descrição Sumária: apóia nos assuntos referentes ao expediente,
redige correspondência, eventualmente em idioma estrangeiro,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
orienta entrada e saída de correspondência, recepciona
visitantes; controla agenda de compromissos.
Descrição Detalhada:
- redige cartas, memorandos, comunicados, relatórios, despachos
em processos e demais tipos de documentos que tramitam por sua
unidade de trabalho.
- orienta entrada e saída de processos e correspondências
internas e externas, eventualmente em língua estrangeira,
acompanhando a seleção dos assuntos a serem apreciados pelo
superior imediato.
- quando necessário em prover o superior imediato de informações
técnicas e operacionais de seu interesse, mediante consulta em
micro computador;
- organiza compromissos, dispondo do horário de suas reuniões,
entrevistas, solenidades, especificando dados pertinente e
fazendo as necessárias anotações em agendas, facilitando o
cumprimento das obrigações assumidas.
- recepciona pessoas que se dirigem a sua unidade de trabalho,
tomando ciência dos assuntos a serem tratados, para encaminhá-
los ao local conveniente.
- executa outras tarefas correlatas, a critério do superior
hierárquico”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7.
Verifica-se que para concessão do
adicional de insalubridade em grau médio, seria necessário
que a autora estivesse exposta de forma habitual e
permanente a agentes químicos. No entanto, a descrição das
atividades desenvolvidas pela requerente não revela a
exposição a agentes químicos, pois sequer faz referência a
manutenção e limpeza das peças existentes no Museu.
8.
Por outro lado, ainda que se admitisse
que a autora, além das funções acima descritas também
realizasse a limpeza das peças existentes em seu local de
trabalho, não se pode ignorar que o referido procedimento
não é executado diariamente de forma a expor a requerente
em contato com agentes químicos habitualmente. A prova
pericial não tem condições de aferir se, de fato, a autora
executava a alegada limpeza nas peças de forma contínua e
diariamente. O perito esteve no local de trabalho e
constatou a presença de produtos químicos (fls.461/463). No
entanto, não há possibilidade de verificar se eles eram
utilizados somente pela requerente e se o uso era contínuo.
Sendo assim, ao contrário do que concluiu o expert, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
resultou demonstrado que a autora estava exposta a agentes
químicos de forma habitual e permanente.
9.
Nesse contexto, em que pese o
entendimento esposado no trabalho técnico, cumpre ressaltar
que o julgador não está adstrito ao laudo pericial, podendo
formar sua convicção com outros elementos constantes nos
autos, nos termos do artigo 479 do Código de Processo Civil
e, na hipótese presente, não se pode acolher as conclusões
exaradas pelo perito nomeado.
Em casos semelhantes, já se pronunciou
esta C. Câmara:
“ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. Prescrição quinquenal afastada
Servidora Pública do Município de Lins Agente Educacional
Pretensão de recebimento do adicional de insalubridade em grau
médio ou máximo. Laudo pericial que concluiu equivocadamente
pela existência de exposição da Autora a agentes biológicos
nocivos à saúde Precedentes desta C. Corte R. Sentença
reformada. VERBA HONORÁRIA Fixação em 10% sobre o valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
causa, majorado em mais 5%, em observância ao disposto nos §§2o
e 3o e 11 do art.85 do CPC/2015. Recurso provido” (Apelação no
1006795-19.2017 9a Câmara de Direito Público Relator(a)
Carlos Eduardo Pachi, julgado em 17.03.2020)

Da mesma forma, já se posicionou
esta C. Corte:
“AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.
AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS. MUNICÍPIO DE RIO CLARO. Pleito da
autora de recebimento de adicional de insalubridade, promoções
na carreira (horizontal e vertical) e licença-prêmio. PROMOÇÕES
NA CARREIRA E LICENÇA-PRÊMIO. R. Sentença parcial de mérito,
proferida anteriormente nos autos que julgou improcedentes os
pedidos de promoções na carreira e licença-prêmio. V.Acórdão
proferido por esta 13a Câmara de Direito Público, transitado em
julgado, que manteve aquela r. sentença. Não devolução da
matéria para análise nesta fase processual. ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE. Concessão. Impossibilidade. Lei Municipal no
17/2007 que prevê concessão do adicional de insalubridade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
remetendo, contudo as condições à norma federal. Aplicação, no
caso, da Norma Regulamentadora no 15 que descreve as atividades
insalubres, bem como indica dos graus de insalubridade. Laudo
pericial que concluiu que a autora está exposta, de forma
habitual e permanente, a agentes biológicos, no caso lixo nas
dependências da escola em que trabalha, razão pela qual faz jus
ao adicional de insalubridade em grau máximo (40%), nos termos
do Anexo no 14 da NR-15. Constatação de que a atribuição
inerente ao cargo de agente de serviços gerais, exercido pela
autora, não se enquadra no conceito de coleta e/ou
industrialização de lixo urbano previsto no Anexo no 14 da NR-15
motivo pelo qual não faz jus à concessão de adicional de
insalubridade em grau máximo. R. sentença reformada para negar o
pedido de adicional por insalubridade. Ônus sucumbenciais.
Honorários advocatícios fixados nos termos do art.85 do
CPC/2015. RECURSO DE APELAÇÃO DA MUNICIPALIDADE PROVIDO”
(Apelação n. 1007027-83.2016 13a Câmara de Direito Público
Relatora(a) Flora Maria Nesi Tosi Silva
julgado em
18.12.2019).
10.
Destarte, na esteira do entendimento acima
delineado, fica reformada a r. sentença de primeiro grau e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgado improcedente o pedido inicial. Em razão da
sucumbência fica a autora responsável pelo pagamento das
custas, despesas processuais e, honorários advocatícios
majorados em 5% sobre o valor atribuído à causa
(R$15.000,00 fls. 06), nos termos do artigo 85, §11 do
CPC, observada a gratuidade de justiça conferida à
requerente (fls. 93/94).
11.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou
provimento ao recurso da requerida, para reformar a
sentença e julgar improcedente a ação, nos termos expostos
na fundamentação.
OSWALDO LUIZ PALU
RELATOR